Tribunal: TJES
Processo: 5008296-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008296-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO SERRAO

AGRAVADO: L.M. CONSTRUTORA LTDA. - ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO TARDIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade de justiça formulado após a interposição do agravo interno pode retroagir para afastar o vício de deserção decorrente da ausência de preparo; (ii) verificar se estão presentes os requisitos fáticos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.007 do CPC impõe o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

4.
O art. 99, §7º, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade deve ser formulado na própria petição recursal, suspendendo a exigência do preparo até decisão judicial. A formulação tardia não suspende nem interrompe o prazo para recolhimento.

5.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o deferimento posterior da gratuidade de justiça
produz efeitos ex nunc
, não retroagindo para alcançar atos processuais anteriores, como o recolhimento de custas ou preparo recursal.

6.
Adicionalmente, os elementos constantes dos autos infirmam a presunção de hipossuficiência, justificando o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno não conhecido.

8.
Tese de julgamento
: 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado após a interposição do recurso não tem efeito retroativo e não afasta o vício de deserção decorrente da falta de preparo. 2. A concessão da justiça gratuita exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, não bastando declaração quando houver indícios em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 7º, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 14/06/2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.778.237/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/08/2025, DJEN 22/08/2025; STJ, AREsp 2.606.301/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18/08/2025, DJEN 22/08/2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.182.741/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13/08/2025, DJEN 19/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RENATO SERRAO
diante da r. decisão monocrática (id. 14077754) que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, porquanto intempestivo.

Em petição de id. 14132591, o requerente pleiteia a reconsideração da decisão monocrática para que seja conhecido o recurso e, subsidiariamente, requer que o presente pedido seja recebido como agravo interno. Sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, tendo em vista que o protocolo do recurso foi feito tempestivamente na instância de origem.

Em decisão de id. 14256478, o pedido de reconsideração foi indeferido e foi recebido como agravo interno. Em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal e de requerimento de assistência judiciária gratuita, foi intimado para proceder ao pagamento.

O agravante apresentou petição de ids. 14299652 e 14353913, pugnando pela concessão do benefício.

Conforme artigo 99, § 2º do CPC, foi intimado para comprovar a hipossuficiência, juntando petição de id. 16176749.

Sem contrarrazões.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a realização de sustentação nos termos do art. 134, §4º, parte final, do RITJES.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008296-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO SERRAO

AGRAVADO: L.M. CONSTRUTORA LTDA. - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RENATO SERRAO
diante da r. decisão monocrática (id. 14077754) que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, porquanto intempestivo.

Em petição de id. 14132591, o requerente pleiteia a reconsideração da decisão monocrática para que seja conhecido o recurso e, subsidiariamente, requer que o presente pedido seja recebido como agravo interno. Sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, tendo em vista que o protocolo do recurso foi feito tempestivamente na instância de origem.

Em decisão de id. 14256478, o pedido de reconsideração foi indeferido e foi recebido como agravo interno. Em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal e de requerimento de assistência judiciária gratuita, foi intimado para proceder ao pagamento.

O agravante apresentou petição de ids. 14299652 e 14353913, pugnando pela concessão do benefício.

Conforme artigo 99, § 2º do CPC, foi intimado para comprovar a hipossuficiência, juntando petição de id. 16176749, contudo, sem nenhum documento.

Pois bem.

O recorrente insurge-se contra a r. decisão monocrática de id. 14077754 que não conheceu o recurso de agravo de instrumento por intempestividade.

Ao manejar o presente agravo interno, entretanto, não efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme exigido pelo art. 1.007 do CPC, tampouco formulou, naquele momento processual oportuno, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Assim, determinou-se a intimação do recorrente para que sanasse o vício, efetuando o recolhimento em dobro do preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em vez de cumprir a diligência determinada, apresentou a petição de id. 14132591, na qual, de forma superveniente e intempestiva, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça.

É cediço que o beneplácito da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição. Todavia, quando a parte pretende que seus efeitos alcancem um recurso específico, o pedido deve ser formulado na própria petição recursal, dispensando-a do recolhimento do preparo até a análise da questão pelo julgador, nos exatos termos do art. 99, §7º, do CPC.

Deste modo, a formulação tardia do pedido, como ocorrido no caso, não possui o condão de retroagir para isentar a parte de um ônus processual já vencido, posto que os efeitos da eventual concessão da gratuidade operam-se a partir do requerimento (
ex

nunc
), não alcançando atos pretéritos.

Vejamos a jurisprudência pacífica do c. STJ no tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. DEFERIMENTO, COM EFEITO EX NUNC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, "embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade" (AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe de 14/6/2019).
2. Embargos de declaração acolhidos, apenas para imprimir efeito ex nunc à gratuidade de justiça concedida ao ora embargado.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.778.237/DF, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma,
julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. "O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o benefício da gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo e, caso deferido, produzirá efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro e não retroagindo para abarcar atos pretéritos. (AREsp n. 2.849.808/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).
2. Agravo não provido.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.386.190/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma
, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA APÓS A INTERPOSIÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de deserção. 2. A questão em discussão consiste em saber se o pleito de gratuidade de justiça formulado após a interposição recursal afasta a necessidade de recolhimento de custas. 3.
Embora seja permitido pleitear o benefício da gratuidade de justiça em qualquer momento do processo, é certo que sua concessão, se deferida, não tem efeito retroativo, não afastando o vício decorrente da ausência de preparo.
4. Agravo não conhecido.

(AREsp n. 2.606.301/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma,
julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

[...]

4. "O pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Ademais, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.866.082/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).
5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.182.741/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Assim, ao ser intimado para sanar o vício, cabia ao agravante comprovar o recolhimento do preparo, de modo que a opção por formular um pleito de gratuidade posteriormente não suspendeu, nem interrompeu o prazo para cumprimento da determinação judicial, tornando o agravo interno deserto.

Por fim, apreciando o pleito de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente em ids. 14299652 e 14353913, em detida análise, entendo que há nos autos elementos que infirmam a presunção de veracidade da hipossuficiência e impedem a concessão do benefício.

Constata-se que o recorrente é advogado e reside em endereço nobre do município de Guarapari, informações que, portanto, não são compatíveis com a situação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto.

Indefiro
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nos termos da Resolução N° 031/2025, ressalto que o presente recurso não se enquadra na hipótese de dispensa de custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)